Tribunal: STF
Processo: HC 86624
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE
   CRIME HEDIONDO E DO DELITO DE ROUBO - CUMPRIMENTO DA PENA,
   REFERENTE AO CRIME HEDIONDO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO -
   ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL AINDA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, QUANTO AO CRIME
   HEDIONDO, DO PLEITO DEDUZIDO EM FAVOR DO
   PACIENTE.
PRETENDIDA OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO, PELO
   MAGISTRADO, QUANTO AO OUTRO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO O
   PACIENTE (ROUBO), DE REGIME PENAL ABERTO - RÉU PRIMÁRIO SUJEITO A
   PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS - POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE
   REGIME PENAL MAIS SEVERO - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO
   PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS
   CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- O "habeas corpus", ante a
   natureza sumária que lhe tipifica a forma processual, não
   constitui meio jurídico adequado a indagações de ordem
   probatória. Postulações que objetivem ingressar na análise,
   discussão e valoração da prova serão plenamente admissíveis na
   via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda,
   na esfera revisional. Precedentes.
- O preceito inscrito no
   art. 33, § 2º, "c", do Código Penal não obriga o magistrado
   sentenciante, mesmo tratando-se de réu primário e sujeito a pena
   não superior a quatro anos de prisão, a fixar, desde logo, o
   regime penal aberto.
A norma legal em questão permite, ao juiz,
   impor, ao sentenciado, regime penal mais severo, desde que o
   faça em decisão suficientemente motivada. A opção pelo regime
   aberto constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado
   sentenciante. Precedentes.